Tribunal: TJBA
Processo: 8043889-81.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8043889-81.2022.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante(s) : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Pacientes : MARCELO DE SOUZA FARIAS e LUCAS OLIVEIRA DA SILVA Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRA / BA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. TÍTULO. SUPERAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO ORGANIZADA. MULTIPLICIDADE DE ILÍCITOS. 1. Tem-se por inviável o conhecimento de impetração voltada à desconstituição da prisão em flagrante, por suposta nulidade decorrente de invasão policial ao domicílio dos Pacientes, quando o respectivo título prisional já se encontra há muito superado pela decretação de prisão preventiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Turma. 2. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade dos Pacientes, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 3. Estando a decisão impositiva da segregação cautelar calcada na periculosidade concreta dos agentes, evidenciada pela atuação articulada em multiplicidade de crimes, envolvendo, em tese, a receptação de veículos automotores, alteração de seus sinais de identificação, tráfico de drogas e porte de arma de fogo, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, eis que evidenciados, objetivamente, os elementos para se concluir pelo risco representado pelo estado de liberdade daqueles. Precedentes. 4. Não há que se cogitar indevida violação de domicílio na prisão em flagrante, a fim de anular os indícios de autoria utilizados na decretação da prisão preventiva, se, conforme evidenciado no feito, a incursão policial derivou de fundada suspeita da prática criminosa, diante de terem sido prontamente localizadas, na área externa da residência em que se encontravam os Pacientes, as motocicletas em situação delitiva, objetivadas pela diligência policial deflagrada justamente para apuração da prática do crime de receptação. 5. Patente a ausência de ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, mas, ao revés, seu concreto embasamento em elementos evidenciadores do perigo gerado pelo estado de liberdade dos agentes, revela-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a alegação, por estes, de reunirem predicativos pessoais positivos. Precedentes. 6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8043889-81.2022.8.05.0000, em que figuram como Pacientes MARCELO DE SOUZA FARIAS e LUCAS OLIVEIRA DA SILVA e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caetité/Ba, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA